Tribunal: TJBA
Processo: 0547964-21.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547964-21.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RIZALDO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR e outros (5)

Advogado(s)
:
FLAVIO CUMMING DA SILVA, LUANA TELES BRAGA LEAL, ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. PLEITO DE PERCEPÇÃO DOS VALORES RETROATIVOS CONCERNENTES AOS NÍVEIS IV E V DA GRATIFICAÇÃO PARA POLICIAL (GAPJ), DESDE O ADVENTO DA LEI ESTADUAL Nº 7.146/97.
LEI Nº 12.601/2012, QUE REGULAMENTOU O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PARA AS REFERÊNCIAS IV E V, FIXANDO OS MARCOS INICIAIS PARA A PERCEPÇÃO DE TAIS NÍVEIS, A PARTIR DAS DATAS DE 01/04/2013 E 01/04/2015, RESPECTIVAMENTE. PRETENSÃO AUTORAL DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

0547964-21.2017.8.05.0001
, figurando como apelante
s

RIZALDO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR e outros
e,
apelado,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.